Tribunal: STF
Processo: ARE 1476161
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - LEI ESTADUAL nº 9.380/86 - BENEFÍCIO RESGUARDADO APENAS AO VIÚVO INVÁLIDO - NORMA NÃO RECEPCIONADA - TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE HOMEM E MULHER - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1269.726/MG, as prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve. Diferentemente do regramento estipulado no tocante à viúva, o art. 7º, I, da Lei n 1 9.380/86, assegura a pensão ao cônjuge sobrevivente do sexo masculino apenas se ele for inválido. Não obstante, o col. Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido de não recepção das legislações anteriores a 1988 que traziam tratamento discriminatório entre homens e mulheres quanto à percepção da pensão por morte, em razão da incompatibilidade com o princípio da isonomia, insculpido no inciso I, do art. 5º, da CR/88. Assim, cabível a concessão da pensão por morte ao viúvo nos mesmos moldes daquela deferida à viúva. Presentes os requisitos legais, é devido o benefício da pensão por morte, competindo aos requeridos o pagamento das diferenças daí decorrentes, observado como termo inicial o requerimento administrativo. Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n°. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI n°. 4.357/DF), o STJ, por meio do REsp n°. 1.270.439/PR, adotou o entendimento de que, a partir de 29/06/2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e decisão proferida na mencionada ADI, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo 1PCA-E, até 08/12/2021, a partir de quando a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa Selic, mensal e de forma simples, nos termos da EC nº 113/2021.” (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação ao art. 40, caput e § 2º, da Constituição da República, asseverando que, “ao deferir o benefício ao autor desde a data do requerimento administrativo, não respeitaram a cota já percebida por outros beneficiários, a saber, os filhos da ex-servidora e do autor, que receberam o benefício até alcançarem 21 anos”. Nesse contexto, alegam que “o pagamento de benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo, quando o mesmo era pago aos filhos do autor, portanto, em valor superior a 100% da pensão, os acórdãos recorridos feriram princípios basilares da seguridade social, que implicam em desequilíbrio atuarial”. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e deferir o benefício “a partir de quando seus filhos foram deixando de receber a pensão de sua falecida mãe, na qualidade de filhos dependentes, respeitada a prescrição quinquenal” (e-doc. 21).



    4. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 22, p. 3). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a fundamentação apresentada no julgamento dos embargos de declaração, opostos com a finalidade de prequestionar os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo:



    “Da leitura do acordão, extrai-se ter sido determinado o pagamento de pensão ao requerente desde a data do requerimento administrativo, pois quando o requerente manifestou interesse no recebimento da pensão, após 14 anos do óbito de sua esposa, servidora estadual. 



    Com o pedido administrativo, os requeridos tiveram ciência do interesse do autor em receber o pensionamento em decorrência do óbito de sua esposa, ocasião em que deveriam ter realizado nova distribuição da pensão entre o autor e os demais herdeiros. 



    A negativa dos requeridos quanto ao pagamento de pensão ao autor foi indevida, não podendo o ônus do indeferimento lhe ser atribuído. 



    O autor fazia jus ao benefício desde a data em que apresentou o requerimento administrativo. Sendo assim, tendo a Administração pagado os valores que lhe eram devidos a outros beneficiários, deve assumir o ônus do pagamento equivocado, não podendo transferir a responsabilidade de sua conduta ao requerente, que em nada contribuiu para o pagamento de quantia a maior a outros beneficiários.” (e-doc. 17, p. 3).



    6. No caso, os recorrentes não impugnaram esses argumentos do Tribunal a quo, o que atrai a incidência da enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor dos recorrentes, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator